Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702851-50.2020.8.07.0017 EMBARGANTE: MARILENE PEREIRA COSTA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora